Tribunal: TJDFT
Processo: 0722515-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. GRAVAÇÕES IMAGENS DAS AÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 231/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158/STF. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO DESCABIDO PARA DOIS RÉUS. ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. BENESSE APLICADA PARA O OUTRO RÉU. PROCESSO SEM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DE UM DOS RÉUS. DESPROVIDOS OS DEMAIS.
1. Se, a partir da leitura da denúncia disposta, verifica-se que houve a qualificação do acusado, e a conduta deste foi individualizada de forma suficiente na denúncia, com o devido detalhamento de sua participação, possibilitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o Ministério Público logrado descrever satisfatoriamente a sequência dos acontecimentos que ensejaram as abordagens dos denunciados e as apreensões dos entorpecentes, não há que se falar em inépcia da denúncia. Preliminar rejeitada.
2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pela apreensão de diversidade de drogas, além de balanças de precisão, filmagens realizadas pela polícia, depoimento de usuário de drogas, corroborada pela prova oral colhida em Juízo, sendo incabível a absolvição dos acusados ou a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
3. Inviável a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de circunstância atenuante devido ao óbice expresso contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça e na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário representativo da controvérsia do Tema n. 158, dotado de repercussão geral.
4. Para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
4.1 A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese segundo a qual é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do denominado tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Benefício concedido a um dos réus.
4.2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, fixou o entendimento de que o histórico de atos infracionais do agente perante à Justiça Juvenil pode vir a obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado, desde que devidamente fundamentada na gravidade dos atos pretéritos praticados e na proximidade temporal destes com o evento criminoso em apuração. Benefício não concedido a dois réus.
5. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido o de um dos réus e desprovidos os recursos dos demais réus.